Tribunal: TJDFT
Processo: 0714668-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, ACOLHIDA NO JUÍZO DE ORIGEM, AFASTADA. REFIS NÃO INIBE O QUESTIONAMENTO JUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3o, I, DO CPC. CAUSA MADURA. TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. PRETENSÃO DE REVISÃO DE VALORES DE LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que acolheu a preliminar de falta de interesse processual e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por carência de ação, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC.
2. O autor, ora recorrente, pretende a correção da base de cálculo do IPTU e da TLU referentes ao período de 2001 a 2018, tendo em vista o fato de a área total do seu imóvel ser de 1.000,00 m2. Requer a retificação dos valores que incidiram a cobrança do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal – Refis 2020, aderido pelo demandante, pois nesse documento consta área total do lote de 1.973,82m2. Requer, ainda, que sejam restituídos os valores cobrados a maior em razão dos pagamentos das parcelas do Programa de Regularização.
3. Recurso conhecido tendo em vista a presença dos requisitos de admissibilidade.
4. Inicialmente, afasta-se a preliminar de falta de interesse processual. Não merece prosperar o argumento de que ao formalizar o requerimento de adesão ao REFIS/DF, o contribuinte renunciou expressamente a eventual futura discussão, na esfera administrativa ou judicial, relativamente aos débitos quitados pelo aludido Programa.
5. Ainda se considerada a composição havida entre as partes, que redundou em benefícios de redução de juros e multa para o autor, aplica-se à situação em tela o seguinte posicionamento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: “[...] “confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos" (REsp 1133027/SP, rel. Ministro LUIZ FUX, rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011). [...]” (AgInt no REsp 1897408/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2021, DJe 14/09/2021).
6. Verificada a condição em que se apresenta a lide e a desnecessidade de retorno dos autos à origem, tendo em vista a suficiência das provas constantes nos autos para o julgamento, aplica-se ao caso em tela a teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3o, do CPC).
7. No tocante ao IPTU, o artigo 32 do CTN dispõe que “O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”. Tal competência é conferida ao DF por força do art. 147 da CF.
8. O art. 8o do Decreto-Lei n. 82, de 26 de dezembro de 1966 prevê: “A inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal será promovida pelo contribuinte ou responsável na forma e nos prazos regulamentares.”.
9. Na espécie, segundo a prova dos autos, o autor não logrou comprovar que a administração pública estabeleceu o valor devido a título de IPTU e da TLP (Taxa de Limpeza Pública) em desacordo com anterior cadastro do imóvel.
10. Desse modo, em face do princípio da veracidade do ato administrativo, ante a ausência de comprovação de que o proprietário ou possuidor informou a metragem de 1.000,00 m2 (mil metros quadrados) ao fisco, imputa-se ao autor o erro de fato decorrente de erro de cadastro.
11. Nesse contexto, a situação em tela se diferencia daquelas em que o contribuinte informa ao fisco metragem menor do que a verdadeira, ocasionando a redução do valor do tributo e a possibilidade de revisão do lançamento ofício pela administração pública, na forma do art. 149, VIII, do CTN (REsp 1241514/RJ).
12. A hipótese em contexto também se diferencia daquelas em que há majoração do valor venal do imóvel, acima da correção monetária aplicável, em desacordo com o cadastro do bem.
13. Ademais, embora o cadastro não seja o fato gerador do IPTU, descabida a redução dos valores cobrados pela administração pública no caso, pois os documentos dos autos não evidenciam o alegado excesso na cobrança (ID 29430510, ID 29430512 e 29430533).
14. Ressalta-se o dever de observância aos elementos previstos para a base de cálculo do imóvel edificado no inc. I do §1o do art. 13 do Decreto 28.445/2007, que consolida a legislação referente ao IPTU no âmbito do Distrito Federal.
15. Com efeito, os novos critérios decorrentes da alteração do cadastro do imóvel aplicam-se somente aos fatos geradores posteriores à alteração (ID 29430526).
16. Quanto a Taxa de Limpeza Pública – TLP, a metragem do imóvel se mostra irrelevante para a base de cálculo desde 1995, nos termos da nova redação do art. 4o da Lei Ordinária n. 6.945/1981, e do Decreto n. 41.653, de 28 de dezembro de 2020.
17. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Aplicação do artigo 1.013, §3o, I, do CPC. Causa madura. Julgados improcedentes os pedidos iniciais.
18. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais, nem honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, Art. 55).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.